Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRONUNCIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. SESSÃO PLENÁRIA SEMIPRESENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Considerando a gravidade do delito (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e a reiteração delitiva do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada, eis que presentes os pressupostos que autorizam a manutenção do paciente no cárcere.
2. A necessidade da prisão preventiva do paciente vem sendo reexaminada com regularidade e, diante da permanência dos motivos ensejadores da custódia cautelar decretada, deve ser mantida sem que se caracterize ilegalidade.
3. Incide, na espécie, o Enunciado no 21 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
4. A adoção do formato da sessão plenária semipresencial não implica em prejuízo ao exercício da plenitude de defesa, notadamente quando se assegura ao advogado a possibilidade de realizar sustentação presencial, perante o corpo de jurados, mediante a observância das regras de proteção sanitária implementadas em virtude da pandemia da Covid-19.
5. Ordem admitida e denegada.